Tribunal: TJSP
Processo: 2087013-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE DO DEVEDOR, ÚNICO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, NA EXECUÇÃO – CABIMENTO – Nas dívidas contraídas com a educação dos filhos, ambos os genitores respondem solidariamente. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que permite a inclusão mesmo em execução de título não firmado pelo outro genitor.

Ementa:
EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE DO DEVEDOR, ÚNICO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, NA EXECUÇÃO – CABIMENTO – Nas dívidas contraídas com a educação dos filhos, ambos os genitores respondem solidariamente. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que permite a inclusão mesmo em execução de título não firmado pelo outro genitor. Recurso provido.